Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718488-63.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GENIVALDO LOPES DE AMORIM RECORRIDO: MULTICON ENGENHARIA LTDA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu (ID 8668187): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIÇOS PRESTADOS. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACORDO JUDICIAL. FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em princípio, o agravante tem a obrigatoriedade de comunicar ao Juízo de Origem a interposição do Agravo de Instrumento, a fim de propiciar o Juízo de Retratação previsto na Norma Processual Civil. 2. Todavia, na situação em julgamento, inviável o Juízo de Retração, porquanto se trata de Sentença proferida nos autos da Ação de Habilitação de Crédito a qual, por Lei, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, fato, entretanto, que não desnatura a sua natureza jurídica. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada. 3. Consoante Jurisprudência majoritária, é possível a habilitação de crédito trabalhista desde que referente a serviços prestados em anterior à data do pedido de Recuperação Judicial, ainda que a Sentença definitiva seja posterior. 4. No caso, o acordo realizado pelas partes e homologado pelo Juízo Laboral se deu de forma genérica, não havendo especificação quanto ao valor concernente a cada verba trabalhista, bem como ao período a que se refere a quantia objeto da transação judicial. Desse modo, não há como estabelecer, de forma precisa, se existe e qual o valor do crédito relativo ao período anterior ao pedido de Recuperação Judicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado precedente, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019